Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES DISCUTIDAS NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.

2. A exigência de prequestionamento para interposição de Recursos Especial e Extraordinário aos Tribunais Superiores refere-se à questão jurídica discutida nos autos, na forma do art. 1.025 do CPC. É prescindível que o órgão jurisdicional se manifeste sobre todas as teses apresentadas pela parte ou cite expressamente os dispositivos constitucionais ou legais indicados.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.